Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713349-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: ANISIO DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO O processo principal foi sentenciado (0733843-71.2022.8.07.0001 - id 169383510). Restam, portanto, prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília,4 de outubro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR